Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-40.2013.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000159-40.2013.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS BATISTA DA SILVA - CPF: 773.063.331-00 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 012.447.215-06 (ADVOGADO), JONAS BATISTA DA SILVA - CPF: 773.063.331-00 (EMBARGANTE), ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 012.447.215-06 (ADVOGADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
- OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos

de declaração

são viáveis as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Jonas Batista da Silva
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso do autor
para, reformar a sentença e determinar ao INSS que proceda o reestabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença ao embargante desde o dia posterior a cessação (31/12/2012), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente, a partir do arbitramento, descontados os valores adimplidos por força de cumprimento da ordem concedida no pedido de tutela de urgência, bem como
deu parcial provimento ao recurso do INSS
para determinar que os consectários legais sejam aplicados em observância ao item “3.2” do Tema 90 do STJ e para extirpar o pagamento da multa imposta pelo atraso no cumprimento da decisão judicial.

O embargante pretende
sanar a omissão no acórdão embargado, no sentido de explanar quanto a determinação que fossem calculadas as parcelas preteridas do benefício deferido, em vista da diferença residual a partir da DIB da aposentadoria com eventuais parcelas pagas à título de auxílio-doença, bem como a determinação de expedição de precatório ou rpv em favor do Autor.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
101622493
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante afirma que ocorreu omissão do acórdão embargado em relação ao cálculo das parcelas preteridas do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data do seu início, bem como determinação de expedição de precatório.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto não restou evidenciado no acórdão atacado qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da situação posta nos autos, no sentido do direito
de recebimento do embargante das diferenças a receber dos benefícios que está a receber – auxílio, com o que é devido – aposentadoria, devendo ser paga desde o início até a implantação da mesma.

Ocorre que é uma consequência lógica receber as diferenças do benefício deferido ao beneficiário.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte a cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Precedente: AREsp 1.522.367/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019.

No caso em apreço, considerando que o auxílio doença, foi concedido até 31/12/2012, o termo inicial para o recebimento da aposentadoria por invalidez concedida em sede recursal, será o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser pagas as parcelas retroativas.

Quanto a conversão para aposentadoria por invalidez, que se dará a partir do arbitramento, será pago o retroativo se houver direito e descontado
eventuais parcelas pagas à título de auxílio-doença, devidamente corrigidos nos moldes do Tema 905/STJ.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR – Tema n. 905 –, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), in verbis:.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS.[...]

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Em relação a expedição precatório ou rpv em favor do autor/embargante, isso se dará na fase de execução de sentença.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

No caso, como já salientado, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Outrossim, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por elas feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Verifica-se, na verdade, que ela apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021